Tribunal: STF
Processo: Rcl 51147
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de Reclamação contra ato Juízo de Direito da Comarca de São João Batista/SC. 



    Sustenta-se, em síntese, seja declarada a nulidade “objetivando a declaração de NULIDADE de prisão ilegal com uso de algemas, e por consectário, neste tópico, seja cassada sentença que julgou improcedente pedido de indenização cível, sob pretexto de legalidade da prisão, bem como cassada decisão que recebeu denúncia pelo suposto delito de DESACATO, tendo por fundamento a Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal Federal.”



    À vista do exposto, pugna-se pelo reconhecimento da violação à Súmula Vinculante 11, com a anulação da prisão e dos atos processuais seguintes pelo uso indevido de algemas.



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Ademais, a via reclamatória, por não comportar dilação probatória, revela-se inadequada na hipótese em que a avaliação da conformidade do ato reclamado demande a admissão e produção de provas: Rcl 14.151 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23.05.2013 e Rcl 4047 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06.06.2006.



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 11 desta Corte enuncia que:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    A partir da leitura do verbete sumular, depreende-se que a retirada de algemas é a regra. O uso constitui exceção que desafia fundamento idôneo devidamente justificado na forma escrita. Na mesma direção:



    “O uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo." (HC 89.429, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 02.02.2007, grifei)”



    Registro que, por um lado, em decorrência da força vinculante do verbete, não é dado à autoridade que conduz o ato divergir da posição consolidada da Suprema Corte. De outro, ao reconhecer o poder de polícia, a referida Súmula admite que as particularidades da causa amparem o uso de algemas. 



    Nesse campo, é ampla a margem de fundamentação quanto às cautelas exigidas em virtude das especificidades do caso concreto, seja pelas condições pessoais do acusado, seja pelas circunstâncias materiais que circundam o ato a ser realizado. Embora se reconheça que a atuação da autoridade mais próxima de tais questões deva ser valorizada, exige-se, à toda evidência, que a justificativa corresponda, minimamente, às singularidades do ato. 



    4. No caso concreto, a tese de ilegalidade no uso de algemas foi refutada pelo Juízo de 1º Grau, com base nos seguintes fundamentos:



    “Há que se destacar que a situação objeto dos autos ocorreu em ambiente de extrema tensão e com discussão acalorada pelas partes. [...] O contexto fático é bastante claro, principalmente pelas oitivas de Eduarda e Ricardo, dando conta de que dessa causa não havia qualquer relação com o exercício da profissão de advocacia, o que afasta a aplicação da referida hipótese (§ 3º) no caso em tela. Houve o acompanhamento por representante da OAB. Assim, penso que estavam presentes os requisitos necessários para que a prisão dos autores fosse efetuada, em razão de desacato, tendo sido utilizado a força física moderada e o uso de algemas. Com base no conjunto probatório anexado aos autos, não há prova de qualquer irregularidade ou excesso (acepção cível) na conduta dos policiais militares no procedimento realizado, mesmo em relação ao autor Fabrício (advogado). Portanto, não reputo configurada a ilegalidade da prisão, de modo que o pleito indenizatório não merece acolhimento.” (eDOC.30, p. 14)



    Como se vê, há fundamentação mínima acerca da necessidade de utilização de algemas, inclusive em razão das circunstâncias que permearam os fatos. A Reclamação, obviamente, não se traduz em via adequada para debater premissas fáticas associadas à realização do ato.



     Diante dessa particularidade, não se nota arbitrariedade imputável à autoridade reclamada, de modo que eventual irresignação deverá ser veiculada pelas vias próprias, na medida em que inviável o reexame das premissas fáticas empregadas na ato hostilizado.



    5. Pelo exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 07 de março de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente